Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-37.2024.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DA RÉ – PRELIMINAR – INCOGNOSCIBILIDADE DE CAPÍTULOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – VAGUEZA ARGUMENTATIVA – MERA REPRODUÇÃO DISSOCIADA DE ARGUMENTOS UTILIZADOS EM LARGA ESCALA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO PARA O CASO CONCRETO – COGNOSCIBILIDADE APENAS DO CAPÍTULO RELATIVO À MORA – COMPROVAÇÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DA RÉ – PRELIMINAR – INCOGNOSCIBILIDADE DE CAPÍTULOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – VAGUEZA ARGUMENTATIVA – MERA REPRODUÇÃO DISSOCIADA DE ARGUMENTOS UTILIZADOS EM LARGA ESCALA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO PARA O CASO CONCRETO – COGNOSCIBILIDADE APENAS DO CAPÍTULO RELATIVO À MORA – COMPROVAÇÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PESSOALMENTE PELA RÉ – NEGATIVA QUE CARACTERIZA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO
1 – São incognoscíveis os capítulos recursais que deixam de impugnar especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional objurgado. No caso, a ré reproduziu genericamente parágrafos e julgados aleatórios, tecendo uma série de argumentos inoportunos e dissociados dos fundamentos que levaram ao indeferimento das teses de abusividade contratual. Ausência de impugnação específica (CPC, arts. 932, III e 1.010, III). Recurso parcialmente conhecido.
2 – O capítulo cognoscível, concernente à constituição em mora, não pode ser albergado, pois a ré foi inequivocamente notificada, inclusive, recebeu pessoalmente o aviso de recebimento, de modo que sua negativa, em contestação, além de insuficiente, acarreta multa por litigância de má-fé. Mora comprovada.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.